Tribunal: TJBA
Processo: 8001406-88.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001406-88.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
MILENA PIRAGINE

APELADO: JOSE CARLOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VÍCIO SANÁVEL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESVIRTUAMENTO DA CONTA NÃO COMPROVADO. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelo apelado. O juízo de primeiro grau reconheceu a impenhorabilidade de R$1.029,61 (mil e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) bloqueados em conta poupança do devedor, sob o fundamento de que a quantia é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Existem três questões centrais em discussão: (i) saber se a ausência de indicação do valor da causa na petição inicial dos Embargos à Execução configura inépcia capaz de anular o processo; (ii) verificar se o bloqueio de valores em conta poupança, em montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, deve ser mantido sob alegação de desvirtuamento da conta ou irrisoriedade do valor; e (iii) definir a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de valor da causa não merece prosperar. Embora o valor da causa seja requisito da petição inicial (artigos 319, inciso V, e 291 do CPC), a sua falta constitui vício sanável. No caso, a embargada não suscitou a irregularidade em sua impugnação aos Embargos à Execução (ID 95693554), operando-se a preclusão consumativa para a arguição de vício relativo, conforme artigo 293 do Código de Processo Civil. Outrossim, o valor da causa nos Embargos à Execução que versam exclusivamente sobre a impenhorabilidade de penhora específica deve corresponder ao proveito econômico perseguido, qual seja, o valor do bloqueio judicial.

No mérito, a regra do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade absoluta da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decide no sentido de que esta proteção se estende a valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou papel-moeda, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou abuso de direito, que não foram demonstradas pela apelante.

A alegação de desvirtuamento da conta poupança exige prova robusta de que o devedor utiliza a conta para movimentações empresariais ou de alto vulto, o que não se coaduna com a condição de pedreiro do apelado e o baixo valor constrito. A irrisoriedade do valor frente ao débito total da execução não afasta a garantia legal do mínimo existencial.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Como o proveito econômico dos Embargos à Execução foi a liberação da quantia de R$1.029,61, a base de cálculo da verba sucumbencial deve observar este montante, evitando-se distorções valorativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico (valor da penhora desconstituída), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação ao valor da causa no momento da contestação ou impugnação aos embargos acarreta a preclusão da matéria. 2. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em conta poupança ou qualquer outra modalidade de conta bancária, salvo prova inequívoca de abuso ou desvirtuamento da finalidade de reserva financeira. 3. O valor da causa e a base de cálculo dos honorários em Embargos à Execução que visam desconstituir penhora específica devem corresponder ao valor do bem ou numerário constrito.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 291, 293, 319, inciso V, 373, inciso II, e 833, inciso X.

Jurisprudência citada:
STJ - REsp: 00000000000002050324 SP 2023/0030528-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001406-88.2025.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha (BA), apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e apelado JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II